Tribunal: TJDFT
Processo: 0723885-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. RENAJUD. RAZOABILIDADE.
1. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens da devedora capaz de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC).
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa Renajud sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de modificação na situação financeira da devedora, ressaltando-se que restou infrutífera pesquisas realizadas via sistemas Sisbajud e Sinesp/Infoseg recentemente em nome da executada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.